Tribunal: TJMT
Processo: 1019645-79.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019645-79.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Associação, Indenização por Dano Material, Superfície, Hipoteca, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANA PAULA CARNEIRO BINOTTO - CPF: 332.834.718-60 (ADVOGADO), UNITECA AGROFLORESTAL S.A. - CNPJ: 07.478.665/0001-54 (AGRAVANTE), SUSTAINABLE TEAK PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 07.551.163/0001-01 (AGRAVANTE), SCP ARPA - CNPJ: 28.320.373/0001-69 (AGRAVANTE), SCP SANTA MARINA - CNPJ: 28.320.284/0001-12 (AGRAVANTE), SCP PAU D'ARCO - CNPJ: 28.320.420/0001-74 (AGRAVANTE), VERENIGING TEAK PARTICIPANTEN (AGRAVADO), PABLO BERGER - CPF: 819.929.200-87 (ADVOGADO), RENATO SIMOES DA CUNHA - CPF: 633.744.630-53 (ADVOGADO), EDUARDO GOMES PLASTINA - CPF: 896.211.740-15 (ADVOGADO), CESAR ROSSI MACHADO - CPF: 321.698.528-83 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), FLORESTECA S/A - CNPJ: 74.301.482/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), LHS PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 03.392.096/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ABAS PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 09.207.228/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), BIOTECA LTDA - CNPJ: 04.344.181/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), FLORESTECA MATO GROSSO LTDA - SCP - CNPJ: 25.075.369/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), FLORESTECA MATO GROSSO LTDA - SCP - CNPJ: 25.067.487/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), FLORESTECA MATO GROSSO LTDA-SCP - CNPJ: 25.138.591/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), FRONTECA AGROFLORESTAL S.A. - CNPJ: 04.203.789/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), FLORESTECA MATO GROSSO LTDA SCP - CNPJ: 27.850.466/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), PANFLORA AGROFLORESTAL LTDA - CNPJ: 03.967.957/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), PECFLOR LTDA - CNPJ: 04.653.120/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RHEA AGROFLORESTAL LTDA - CNPJ: 29.224.827/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), SACN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 32.128.095/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SALTECA AGROFLORESTAL LTDA - CNPJ: 23.977.016/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), SALTUS ADMINISTRACAO DE IMOVEIS RURAIS S.A - CNPJ: 24.127.597/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SCP FLORESTECA MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 28.180.519/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), SCP MONTE VERDE - CNPJ: 26.762.712/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), SYLCO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 27.035.944/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), SCP SANTA MARTA - CNPJ: 28.320.529/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), SYLVIO DE ANDRADE COUTINHO NETO - CPF: 459.775.188-20 (TERCEIRO INTERESSADO), TARUMA AGRICOLA LTDA. - CNPJ: 13.366.438/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), TRC AGROFLORESTAL LTDA - CNPJ: 06.697.090/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), TRC SERVICOS FLORESTAIS LTDA - CNPJ: 07.352.963/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), TRC MATO GROSSO AGROFLORESTAL LTDA - CNPJ: 24.032.579/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), TRC NORDESTE AGROFLORESTAL LTDA - CNPJ: 32.612.470/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TECAMET AGROFLORESTAL LTDA - CNPJ: 18.558.052/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), FLORESTECA BRASIL LTDA - CNPJ: 12.041.328/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), HENDRIK CORNELIS VAN DRUTEN (TERCEIRO INTERESSADO), INAJA PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.314.140/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURENTIUS PETRUS ANTONIUS BROUNS (TERCEIRO INTERESSADO), MARA SILVEIRA MELLO DE ANDRADE COUTINHO - CPF: 716.032.128-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL COLETIVA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PRESCRITOS NO ARTIGO 1.022, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EFEITOS INFRINGENTES PRETENDIDOS E ACOLHIDOS EM DESPACHO POSTERIOR – CASSAÇÃO DA SENTENÇA – EQUÍVOCO JURÍDICO DO MAGISTRADO – SENTENÇA PRIMEIRA CLARA E SEM QUAISQUER VÍCIOS A ENSEJAR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NOVO JULGAMENTO MERITÓRIO PROFERIDO - PRETENSÃO DE NÍTIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO DE IMPUGNAÇÃO – PROVIMENTO PARA EXTINGUIR O DESPACHO INTERLOCUTÓRIO PROFERIDO EM SEDE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA PRETÉRITA ELABORADA SEM O VÍCIO DA CONTRADIÇAO APONTADA – DECISÃO PROFERIDA QUE IMISCUIU DIRETAMENTE SOBRE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE SER TRATADO EM SEDE DO EXPEDIENTE EMBARGATÓRIO – CONVALIDAÇÃO DA SENTENÇA ERRONEAMENTE CASSADA POR JUIZ DE IGUAL QUILATE DE INSTÃNCIA. Recurso conhecido e provido.

(1) – A rigor do posicionamento do STJ, “Os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro materiais eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido” (EDcl no AgInt nos EREsp 1648871/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022).

(2)- Inexistindo na decisão embargada o vício da contradição apontada, estando a pretensão em inequívoco desaviso do que prescreve o inciso I, do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não reside aspecto jurídico-processual a embasar pedido de modificação da sentença, através de efeitos infringentes, tratado ao nível do expediente de embargos de declaração. Eventual divergência sobre desacerto da decisão, em face de posicionamento meritório diverso de dois magistrados, deve ser combatida através do meio adequado prescrito na lei instrumental civil, não se prestando os embargos de declaração à reforma da decisão ou rejulgamento da causa já que, no caso, traveste a decisão recorrida de verdadeira instância recursal. Inadmissível em sendo ambos os magistrados no mesmo quilate de instância jurisdicional.

(3) – Decisão sobre a natureza do litígio, aplicação do Código de Defesa do Consumidor ou Leis Extravagantes são questões de mérito e do livre convencimento do magistrado e, desta forma, eventual divergência sobre o acerto ou desacerto da decisão proferida na sentença que não contém o vício da contradição, somente pode ser combatida, a tempo, forma e modo prescrito no Código de Processo Civil pelo recurso adequado e não através do expediente trazido.

(4)- Procede com desacerto total o magistrado de primeiro grau de jurisdição, ao argumento de que tem entendimento meritório diverso do anotado pelo seu colega de igual instância, em sede de embargos de declaração e a rigidez dos requisitos deste expediente recursal, travestindo, de soslaio, em órgão de revisão, cassa a sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito e retorna ao andamento processual quando já exaurido a atividade jurisdicional, violando o princípio da segurança jurídica que, neste viés, conforme traduz o STJ, deve imperar nos julgamentos judiciais.

(5) – Recurso conhecido e provido. Decisão reformada para rejeitar os embargos de declaração interpostos sem o vício alegado de forma incorreta, (contradição), para manter a sentença pretérita, equivocadamente cassada em sede de despacho interlocutório posterior. Incabível, por outro lado, ao judiciário indicar o caminho jurídico que deve ter a parte, aspecto que diz respeito unicamente às partes.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

UNITECA AGROFLORESTAL S.A., SUSTAINABLE TEAK PARTICIPACOES LTDA, SCP ARPA, SCP SANTA MARINA e SCP PAU D'ARCO, todas identificadas nos autos, ingressaram com RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão proferia pelo Juiz de Direito YALE SABO MENDES que, fazendo suas razões de decidir, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, processo de número 1056575-41-2019.8.11.0041 que lhe promove VERENIGING TEAK PARTICIPACIPANTEM (VTP), que, fazendo suas razões de decidir, em sede de embargos de declaração, reformou a sentença dentro dos autos, patrocinado pelo Dr. RAMOM FAGUNDES BOTELHO, que, fazendo suas razões, extinguiu processo, sem julgamento do seu mérito.

Discordam as agravantes dos motivos elencados pelo magistrado titular da 7ª. Vara Cível, que cassou a sentença pretérita proferida pelo seu substituto legal, quando estava afastado de suas funções judicantes eis que estava desvinculado de suas funções judicantes – Discordam os agravantes dos fundamentos esposados pelo magistrado titular – DR. YALE SABO MENDES – quando, em sede de embargos de declaração, consignou suposta contradição. De consequência, pugnam pelo conhecimento e provimento deste Recurso de Agravo de Instrumento para, reformando a decisão vergastada, prevaleça à decisão anterior proferida pelo Dr. RAMOM FAGUNDES BOTELHO que entendeu pela extinção do feito, sem julgamento do seu mérito. Sustentou, neste tópico, erro visceral do magistrado DR. YALE SABO MENDES visto que, não se ostenta afigura da CONTRADIÇÃO, equivocadamente, encontrada pelo magistrado prolator desta decisão interlocutória.

Em sequência, postulou pela incompetência, em razão da matéria, da 7ª. Vara Cível da Comarca de Cuiabá, ao argumento de que se trata de AÇÃO CIVIL PÚBLICA já que ajuizada com base no Código de Defesa do Consumidor e não em relação às Leis que definem a questão, precisamente as Leis 7.347/85 e 4.717/65.

Ainda sequencialmente, afirma com escopo no artigo 83 do Código de Processo Civil a necessidade de prestação de caução, vez que os sócios integrantes daquela ASSOCIAÇÃO são residentes no exterior: ‘O autor, brasileiro ou estrangeiro, que residir fora do Brasil ou deixar de residir ao longo da tramitação do processo prestará caução suficiente ao pagamento das custas e dos honorários de advogado da parte contrária nas ações que propuser se não tiver no Brasil bens imóveis que lhes assegurem o pagamento. ’ (grifei).

Em face dos aspectos vertidos linhas acima ponderaram em primeiro aspecto, para cassar a decisão agravada. Diante dos requisitos prescritos aos embargos de declaração – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - restabelecendo a decisão proferida pelo Juiz de Direito RAMON FAGUNTES BOTELHO que, fazendo suas razões de decidir, extinguiu o feito, sem julgamento do seu mérito.

Subsidiariamente, registra a necessidade de reconhecer a INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA, em face de os associados da autora terem optado pelo foro da JUSTIÇA HOLANDESA.

E, ainda subsidiariamente, vencidos os aspectos anteriores, pugna pelo reconhecimento da incompetência da 7ª. VARA CIVEL desta Capital, com endereçamento desta ação ao JUIZO COMPETENTE a dirimir as questões pertinentes a AÇÃO CIVIL PUBLICA, consoante o estabelecido pela Resolução n. 2, editada pelo egrégio ORGÃO ESPECIAL deste Tribunal, datada de 28/03/2019.

E, derradeiramente, a necessidade de recolhimento de caução para pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, consoante o estabelecido no artigo 83 do Código de Processo Civil.

Como se vê dos autos, recebido o agravo, presentes os requisitos formais, A LIMINAR PRETENDIDA pelos agravantes foi INDEFERIDA.

Como registrado, o douto magistrado de piso prolator da decisão invectivada, prestou as informações, ratificando o seu posicionamento pretérito em relação ao despacho interlocutório objeto recursal.

Em resposta, em primeiro aspecto, sustenta a agravada que, com relação à competência da Justiça Brasileira, isto já foi alvo de decisão desta colenda 2ª. Câmara Cível. Registrou, no caso, vedação consubstanciada pelo artigo 507 do Código de Processo Civil que trata a respeito da preclusão em todos os seus aspectos. No mais, contesta todos os demais aspectos versados pelas agravantes em sede do presente instrumento de agravo.

Encaminhado à ilustrada PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, esta entendeu que, no caso em comento, tratando se de direitos patrimoniais disponíveis, deixou de apresentar parecer.

Quanto o bastante. Determino a inclusão em pauta de julgamento pela colenda 2ª. Câmara Cível deste Tribunal de Justiça Conterrâneo.

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

-RELATOR-

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ULISSES RABANEDA DOS SANTOS, AOBMT 8948-O.

Antes de iniciar minha sustentação oral, em razão da ausência da Desa. Clarice Claudino da Silva – vejo que o Des. João Ferreira Filho foi convocado – , suscito questão de ordem em razão de algumas questões que nos parecem que recomendam o adiamento para aguardar a presença da Desa. Clarice Claudino da Silva, tendo em vista que as questões que estão sendo suscitadas nestes Agravos de Instrumento, além de ter em parte, cunho processual, no mérito se referem também à questão da caução, que os agravantes entendem necessário a agravada prestar para entrar com esta ação.

Esse tema da caução foi debatido em outro agravo, que a Desa. Clarice Claudino pediu vista, e antes de ela proferir o voto vista esses agravos foram julgados prejudicados em razão da sentença.

De modo que nos parece, em razão da identidade física do juiz, e em razão da complexidade da causa, que seria recomendado, até em razão do número de agravos – já foram julgados mais de quinze agravos destes autos –, a participação da Desa. Clarice Claudino da Silva, que participou do julgamento dos outros agravos e tem conhecimento da matéria.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Dr. Ulisses Rabaneda:

Apesar da fundamentação de Vossa Excelência, não vejo relevância e pertinência até porque a matéria destes autos é completamente diversa. Se por ventura for provido este recurso, aqueles outros perderão o objeto.

Não vejo como afastar o Des. João Ferreira Filho do julgamento da data de hoje.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º VOGAL – CONVOCADO)

Acompanho o entendimento de Vossa Excelência.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Senhor Presidente:

Pelo que o Dr. Ulisses Rabaneda está colocando penso, pedindo vênia a Vossas Excelências, que se trate até de uma questão prejudicial porque qualquer que seja o resultado pode haver um prejuízo porque se trata de uma questão anterior que é prestar a caução para promover a ação.

É isso mesmo Dr. Ulisses Rabaneda? Foi esse o objeto do recurso que a Desa. Clarice participou?

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Nada tem a ver o que será julgado com o problema da caução. A outra fica dependente desta.

Apesar da divergência da Desa. Marilsen Andrade Addário, vamos julgar o processo no quórum composto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MOARES FILHO (RELATOR)

Dr. Ulisses Rabaneda:

Havendo interesse, poderá opor embargos de declaração. O Des. João Ferreira Filho foi convocado, está com jurisdição plena, não há vinculação, a matéria é completamente diversa.

Não podemos, em face desse aspecto, adiar o julgamento para escolher o magistrado que irá julgar.

Questão de ordem rejeitada, por maioria.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Estando prescritos os requisitos legais, tratando-se a decisão recorrida de despacho interlocutório, o recurso está contemplado pelo artigo 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil, dele conheço. Alias, oportuno contemporizar que o colendo Superior Tribunal da Justiça, em sede de recurso de agravo de instrumento deu conotação através do direito pretoriano que o citado diploma legal deve ser visto com certa dose de flexibilidade cabendo ao julgador analisar cada caso concreto e sua repercussão dentro dos autos.

Feitos os esclarecimentos preliminares, no caso em apreço, de bom alvitre, em primeiro compasso, registrar análise da incompetência da justiça brasileira para julgar este feito, em face do foro de eleição, contrato internacional, firmado na HOLANDA, pelas partes litigantes, que foi o aspecto mor para que o magistrado RAMON FAGUNDES BOTELHO extinguisse o feito, sem julgamento do seu mérito. O magistrado de piso, YALE SABO MENDES, que cassou a sentença de seu colega, fazendo suas razões de decidir para albergar o procedimento pela justiça brasileira o fez com base no Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social, entendendo se tratar de relação de consumo e, por consequência, admitiu o processamento na justiça pátria. Desta forma, não atendeu os reclamos do agravante que, neste tópico, sob a égide do foro de eleição, desejava a declaração de incompetência o que, na impossibilidade de remessa à HOLANDA, ocasionaria a extinção do feito, sem julgamento do seu mérito, como registra a sentença proferida pelo magistrado RAMON FAGUNDES BOTELHO.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença proferida pelo Magistrado RAMON FAGUNDES BOTELHO extinguindo o processo, sem resolução do mérito, nos termos da fundamentação abaixo transcrita:

“II - Fundamentação

I. DA QUALIFICAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA

A despeito das decisões de ID 29659023, 33192999, 36391016, para apropriadamente responder a manifestação autoral quanto à competência do juízo e, por conseguinte, enfrentar as preliminares argüidas nas contestações, urge CHAMAR O FEITO A ORDEM, para ajustar as análises precárias, anteriores às contestações, assim, pautar as premissas do feito.

Dito isso, volta-se para a qualificação da relação jurídica trazida pela Autora, considerando as partes, o objeto e os interesses da mesma.

A pretensão autoral expõe como pólos relacionais: os investidores holandeses, associados da VTP e partes hipossuficientes e vulneráveis e o suposto grupo econômico Floresteca, composto por várias pessoas jurídicas constituídas no Brasil. Expõe também que se trata de contrato de adesão, celebrado na Holanda por 1.759 investidores associados. Além de postular o reconhecimento da existência de um grupo econômico, busca a nulidade de cláusula contratual, a rescisão contratual com indenização, por conta de alegado inadimplemento contratual, acompanhado da acusação de fraude e falsas promessas.

Importa ter em vista os conceitos de consumidor e fornecedor dos arts. 2º e 3º do CDC, assim como, anotar que o Superior Tribunal de Justiça adota a teoria subjetiva ou finalista para delinear a relação consumerista, segundo a qual o destinatário final é aquele que ultima a atividade econômica, isto é, que retira de circulação do mercado o bem ou o serviço para consumi-lo, suprindo uma necessidade ou satisfação própria. Ainda, como exposto pela própria Autora, outro fator característico faz-se presente, qual seja, a vulnerabilidade daquele identificado como consumidor.

Tendo isso em vista, primeiramente, constata-se que o objeto e finalidade contratuais em voga não se amoldam ao que tutela o CDC, uma vez que se refere a contratos de investimentos celebrados na Holanda, vinculados a plantações de teca no território brasileiro, tendo como finalidade a obtenção de rendimentos, os quais se ligam, portanto, aos resultados financeiros dos cortes intermediários e do corte final da madeira, este último a ocorrer após 25 anos (em média) de início das plantações.

Notório que o objeto central não trata de fornecimento de produto ou de serviço para suprir necessidade final dos associados, mas sim, o que se visa é o lucro, derivado do investimento financeiro de médio/longo prazo.

Noutro ponto, como exposto pela Autora, a vulnerabilidade tem várias facetas doutrinárias, podendo-se apresentar sob a modalidade técnica, jurídica e fática. Contudo, a Autora olvidou-se se considerar e, principalmente, demonstrar o preenchimento deste requisito, uma vez que é precária a mera afirmação da vulnerabilidade de 1.759 pessoas investidoras. Isso porque é imprescindível a demonstração particular da vulnerabilidade no caso concreto das partes, essa condição não é inerente a singela caracterização como consumidores. Do mesmo modo, restou inobservada a verossimilhança da tese de que seriam os 1.759 investidores hipossuficientes. Cabendo memorar que o STJ ressalta que o princípio da vulnerabilidade tem por objetivo assegurar a “igualdade formal-material aos sujeitos da relação jurídica de consumo, o que não quer dizer compactuar com exageros”.

Além disso, pela leitura das cláusulas contratuais destacadas e pertinentes aos pedidos desta demanda, observa-se que existem partes contratuais não incluídas no pólo passivo, sendo que a relação é mais complexa e envolve obrigações específicas entre todas as partes, inclusive, as cláusulas destacadas para subsidiar os pedidos tem como destinatárias partes ausentes nesta lide (Por exemplo, Cf. ID 26624285, pág. 52-53). Importando destacar que o contrato tinha como partes, não só os investidores e a Floresteca S/A, mas também a fundação Stichting Administratie -em Trustkantoor Tectona (SATT) e a Stichting Amazon Teak Foundation (ATF). Desta maneira, a fundação SATT teria atuado como custodiante de acordos de investimento, oferecidos pela ATF e pela GWI, emitindo certificados, os quais foram adquiridos pelos investidores holandeses e cuja remuneração estaria atrelada aos riscos e aos resultados financeiros de projetos ambientalmente sustentáveis, especificamente, os títulos financeiros estavam atrelados à remuneração obtida com a madeira Teca, cujas árvores seriam plantadas em fazendas brasileiras. Sendo que a Floresteca S/A teria sido contratada para desempenhar o projeto representativo e ser a operadora florestal no Brasil.

Pelo exposto, verifica-se a não adequação aos conceitos legais de consumidor e fornecedor, o que basta para descaracterizar a relação jurídica de consumo, afastando-a, portanto, do âmbito de aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Não obstante, tampouco se trata de um contrato de adesão, devido à natureza e ao objeto do contrato e a ausência de vulnerabilidade de fato dos associados.

Por todos os ângulos que se veja a questão, revela-se inapropriada e “atécnica” a qualificação da relação jurídica sobre aquisição de títulos de investimento em voga como relação consumerista.

Afastada a aplicação da codificação consumerista, infrutífero o pedido de inversão do ônus da prova essencialmente lastreado no art. 6º, VIII, CDC e, ainda, claro o insucesso do fundamento dos pedidos com base, por exemplo, no art. 30, do CDC. Contudo, de modo algum inviabiliza-se a análise pontual de abusividade, fraude, ilícitos cíveis, muito menos é obstaculiza a apuração de descumprimento obrigacional e condutas ilícitas que ensejam responsabilização.

Ao corrigir-se a qualificação, entretanto, tudo isso deve ser feito com fulcro na codificação civilista.

Afinal, como elucidado na decisão que deferiu parcialmente à liminar:

“Com efeito, é indiscutível a possibilidade do exercício do direito subjetivo à resolução contratual nas hipóteses em que caracterizado o inadimplemento da obrigação, e mais ainda se verificada irregularidades na dicção do negócio jurídico ajustado, especialmente quando o contratante se depara com a violação das regras de conduta ética, devendo nesses casos serem prestigiadas as cláusulas gerais previstas no Código Civil que regem as relações contratuais, sobretudo no que diz respeito à boa-fé, lealdade e da função social dos contratos.” (ID n. 29659023).

I.I. DA COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL OU DA VARA DE AÇÃO POPULAR E AÇÃO CIVIL PÚBLICA

A fixação da competência que segue, primeiramente teve como motivação o pedido manifestado pela Autora nestes autos, conforme relatado.

Cronologicamente, remonta-se que a inicial, proposta como “ação coletiva”, fundamentou-se no procedimento do art. 81, III, do CDC. Apesar da qualificação acima bastar para sanear a questão, dada a importância do questionamento, destrinchar-se-á o tópico em face do previsto no art. 1º, II, do Provimento nº 004/2008/CM do Egrégio TJMT.

O citado dispositivo estipula que as ações que versem sobre direitos coletivos ou individuais homogêneos e, sigam o procedimento das Leis de Ação Popular ou de Ação Civil Pública são subordinadas a competência da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular, veja-se trecho do Anexo I “Competência das Varas - Entrância Especial - -Cuiabá” do respectivo Provimento:

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular

Processar e julgar os feitos que seguirem o procedimento previsto nas Leis nº. 7.347/85 e 4.717/65, exceto aqueles cuja natureza esteja afeta, especialmente, a outro Juizado ou Vara Especializada.

Diante disso, memora-se que o procedimento intentado pela Autora não tem lastro na Lei 7.347/85, nem na Lei 4.717/65, sendo largamente sustentada a proposição de “ação coletiva” somente com base no art. 81, III, CDC. Por isso, já se poderia compreender como incompetente a Vara Especializada.

Neste ponto, antes de adentrar na questão da incidência ou não do CDC e do procedimento indicado na inicial, o entendimento doutrinário de Cássio Scarpinella Bueno, João Batista de Almeida e Luiz Manoel Gomes Júnior permite distinguir a ação civil pública que tutela direitos individuais homogêneos que detenham relevância social e a ação coletiva que se restringe a defesa dos direitos individuais homogêneos, na forma do que estabelecem os arts. 91 a 100 do CDC.

Desta maneira, importa anotar que não foi demonstrado o interesse socialmente relevante, já que a lide versa sobre contratos específicos e entre partes específicas, isto é, não se afere efeitos diretos na coletividade ou a dedução automática de pessoas na mesma situação. Além disso, no caso, nem mesmo afirma-se a “origem comum” do direito dos associados, porque o caractere que permite o encaixe na discussão presente é a celebração do contrato de investimento por determinada pessoa, não derivando de condição legal da pessoa ou de uma mesma conduta que indubitavelmente atingiu largo número de pessoas. O que se quer evidenciar é que, na presente lide, é essencial a verificação de cada contrato quanto à pessoalização do investidor contratante, das quantidades, valores e termos firmados, de modo que a tabela, constante no ID de n. 26631268, revela a variação dos valores dos hectares e dos respectivos investimentos (por exemplo, variando de €781 a €1.258.376 euros investidos - Cf. ID 26631268 - Pág. 2 e 7) assumidos por cada associado, contudo, essas informações padecem da checagem com cada contrato.

Disso, duas conclusões se extraem.

A primeira é de que, mesmo que fosse admissível a ação nos moldes do art. 81, CDC, a competência da Vara Cível se manteria no caso concreto, uma vez que não há interesse social relevante demonstrado, nem se adotou o procedimento da Lei de Ação Civil Pública.

A segunda conclusão é a de que, independente da resolução da controvérsia sobre tratar-se ou não de direitos homogêneos ou heterogêneos, os pedidos desta ação apenas tornam-se viáveis, se acompanhados dos contratos assinados pelos 1.759 associados. Além da necessidade da certificação da individualização por ser somente o vínculo contratual que ligaria tais indivíduos a discussão em voga, é indispensável tal análise particular dos contratos para que se preencha a substancial causa de pedir, afinal, os pedidos não são genéricos, pelo contrário, voltaram-se a condenações em prol do número certo de 1.759 investidores holandeses e, tiveram por base um número certo dos valores (referentes à estimativa do rendimento e da proporcionalidade dos hectares, por exemplo), da quantidade de títulos adquiridos e dos termos assinados por cada um deles. Em suma, tal documentação é essencial para o preenchimento da causa de pedir.

Portanto, considerada a exata previsão do art. 1º, II do Provimento nº 004/2008/CM do TJMT, ainda, que este processo não se fundou nas leis abarcadas pela Vara Especializada, nem mesmo pode ser enquadrado como ação civil pública, em razão da ausência de fidedigno relevante interesse social, resta indubitável a competência deste Juízo Cível da Capital em detrimento da Vara Especializada de Ação Popular e Ação Civil Pública.

Imperiosamente, cabe retomar a premissa fixada de que não se trata de relação de consumo e que é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, afinal, essa revela ser inconcebível o trâmite deste processo sob a égide da ação coletiva, nos termos do art. 81, CDC. Ao passo que permite sanar qualquer dúvida quanto à competência deste juízo, bem como afasta a possibilidade do aproveitamento das prerrogativas daquele procedimento.

II. DAS PRELIMINARES DAS RÉS

II.I. DA DISPENSA DO ADIANTAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS

Haja vista a última conclusão anterior, qual seja, a da inviabilidade do trâmite segundo ação coletiva - uma vez constatada ausência da origem comum exigida no inciso III, do art. 81, CPC; principalmente, por estar desqualificada a relação como consumerista e, por restar inaplicável o CDC -, por conseguinte, sendo impertinente qualquer das prerrogativas inerentes àquele Código e àquele procedimento, urge apreciar os pedidos das Rés acerca da reconsideração da decisão de ID n. 28587579, ao passo que, pelas premissas destacadas e pela ordem estabelecida, afastasse a dispensa do adiantamento de custas e despesas processuais prevista no art. 87, do CDC.

II.I. DA (I)LEGITIMIDADE ATIVA

A parte Autora é uma associação constituída no exterior (Estatuto ID n. 26624707), o que lhe garante ser reconhecida como pessoa jurídica no Brasil, então, admitida como sujeito de direitos, podendo exercer atividades que dispensem aprovação do governo, de caráter isolado ou eventual, dentre elas, a conclusão de negócios, tratativas, contratos, destacando-se, a faculdade de demandar perante o judiciário nacional, sendo que nada lhe é exigido a mais pelo fato de ser constituída em país estrangeiro, no caso, nos Países Baixos. Como dispõe Mazzuoli: “É dizer, a personalidade das pessoas jurídicas independe de autorização estatal, pois são regidas segundo a lei do país de constituição.” Isso valendo, desde que não contrarie a ordem social brasileira.

Genericamente, portanto, a legitimidade ativa da associação não seria abalada. Entretanto, o reconhecimento da válida constituição da pessoa jurídica, segundo norma holandesa, e da legitimidade para estar em juízo, não obsta a aplicação das normas processuais brasileiras quanto aos requisitos de admissibilidade, especificamente, da legitimidade ad causam.

Nesta senda, apesar de afastada a ordem do art. 82, IV, do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, afastada a legitimidade extraordinária da associação, ainda é possível a legitimidade ativa da associação, todavia, não como substituto processual, mas sim como representante processual de seus associados, neste sentido existindo um caráter coletivo ordinário.

Sendo assim, remete-se ao artigo 5º, inc. XXI, da CR/88, de acordo com o qual: “XXI - as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente”.

Diferentemente do rito do CDC, exige-se a autorização expressa dos associados, a qual pode ser conferida individualmente ou por assembléia, ao passo que é precária a simples autorização estatutária.

Esse destrinchamento tem origem no que pacificou o Supremo Tribunal Federal ao julgar o leading case RE 573232, a partir do qual fixou a tese de que “I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembléia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal”. Além disso, na tese, o STF esclareceu a essencialidade do saneamento do requisito autorizativo para o êxito de eventual execução de sentença, ipsis litteris: “II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial.”

Em face disso, apura-se que foi realizada assembléia geral, pela qual foi autorizada a propositura da presente ação coletiva, contando com 732 votos a favor e 27 contra (Doc 82 - ID 26631275 - Pág. 24). Também apura-se que foi apresentada relação nominal dos associados interessados, mediante simples lista (Doc 81 - ID 26631268), desacompanhada dos respectivos instrumentos contratuais.

No tocante à legitimidade ativa da Associação VTP, restam preenchidos os requisitos autorizativos para o ingresso desta ação, enquanto representante de seus associados interessados, razão pela qual rejeita-se a preliminar em voga.

IV. DA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL ABSOLUTA

Haja vista o exposto até aqui, chamado o feito à ordem, poder-se-ia cogitar a conclusão em prol de diligências como as dos arts. 83; 321; 338 e 351, do CPC/15. Todavia, pelo que se abordará neste tópico, justifica-se a impertinência de tais medidas. Ao passo que a análise disposta acima deu-se não só para responder às manifestações e pedidos preliminares pendentes, mas sim por ser tal análise relevante para a influência do raciocínio do presente tópico.

Também esclarece-se o descabimento da ocorrência de “decisão surpresa”, pois a matéria em voga é de ordem pública e pode ser decretada de ofício e, a despeito disso, houve manifestação da Autora e das Rés que compareceram nos autos sobre a matéria. Logo, sendo inescapável sua apreciação.

A Requerente argumenta haver competência concorrente entre a jurisdição do Brasil e dos Países Baixos, pleiteando que seja declarada a nulidade da cláusula de eleição de foro prevista nos contratos de investimento, a qual seria possível porque aduz que se tratava de relação de consumo e de contrato de adesão.

A priori, notável que é precário o requerimento de nulidade de cláusula contratual com base na simples compreensão de que tal prerrogativa é inerente a uma relação de consumo e a um contrato de adesão. Esse entendimento desconsidera os fundamentos da norma consumerista que motivam a possibilidade de nulidade, qual seja, a verificação de abusividade.

Dito isso, atesta-se que não foi provada, ou indiciada por qualquer critério razoável, a abusividade da cláusula que elegeu o foro dos Países Baixos, pelo contrário, evidencia-se que tal tese e requerimento não subsiste, afinal, (i) consoante o comum critério objetivo da predileção pelo domicílio da parte vulnerável como foro, tem-se que o domicílio dos que alegam a nulidade é correspondente ao foro eleito pelo contrato, (ii) e, houve socorro judicial em tal foro holandês, na medida em que revela ser a jurisdição dos Países Baixos acessível e competente, isto é, não há obstáculo ao acesso à justiça, sequer obstando-se a legitimidade ativa da associação.

Além disso, conforme já abordado, a relação jurídica em voga não é de consumo, nem o contrato é de adesão. Por isso e por inexistir demonstração da abusividade da cláusula, inepto é o intento de nulidade. A título complementar e de reforço, registra-se que a comunicação emitida pela Associação quanto ao ingresso judicial no Brasil abarcou a preferência dessa via, por depreender que essa possuía legislação e jurisprudência favoráveis à suas pretensões, que facilitaria eventuais execuções e, que o governo brasileiro deseja coibir abusos, o que também seria uma vantagem desta jurisdição, de modo que não consta a menção de qualquer abusividade da cláusula de eleição de foro (ID 26631275 - Pág. 14).

Noutro ponto, a Autora argumenta que a discussão do processo está atrelada a bens imóveis, o que atrairia a aplicação da regra contida no art. 23, I, do CPC, então, a competência exclusiva da jurisdição brasileira. Todavia, apesar da requerida perícia em imóveis nacionais, consoante apurado pela leitura integral dos fatos, da obrigação contratual e dos pedidos desta ação, inegável que o objeto essencial se refere a títulos de investimento e respectivos rendimentos.

De maneira que as disposições contratuais indicadas para sustentar a pertinência de discussões sobre direitos reais, aquisição de direito de superfície, tomada de hipoteca não prosperam, não só pelo conteúdo delas não sustentar a pretensão deduzida neste processo, mas principalmente por tratarem de garantias/direitos da SATT, parte contratual não ocupante de nenhum dos pólos desta ação (Cf. ID n. 26624285 - Pág. 74-75). Ainda, é inverídica a alegação autoral de que a cláusula citada “prevê as formas de preservação da propriedade jurídica dos Autores em relação às Árvores de Teca cultivadas no Brasil”, porquanto a propriedade jurídica não é da Associação, nem dos investidores holandeses, de fato, é a SATT - fundação ausente neste processo - quem detém a propriedade jurídica e consectárias garantias, conforme regem os termos do mesmo contrato e, conforme a própria interpretação e ciência da Autora, vide resposta dada aos seus associados (ID n. 26631275 - Pág. 15).

Destaca-se que na referida oportunidade, a associação esclarece que os investidores detêm direitos econômicos sobre os títulos de investimento, isto é, direito aos rendimentos, sendo que a SATT é a proprietária jurídica e econômica do rendimento.

Não versando ação sobre bem imóvel, nem subsistindo controvérsia ou pretensão deduzida sobre qualquer espécie de direito real, direito de superfície ou direito de hipoteca, não prospera a competência exclusiva deduzida do art. 23, I, CPC ou do art. 12, § 1o, LINDB.

Desse modo, válida a cláusula de eleição do foro dos Países Baixos, remete-se a regra do art. 25, caput, CPC/15, pela qual conclui-se a incompetência absoluta da jurisdição brasileira.

Ainda, ante o afastamento da alegação de competência exclusiva, resta superada a ressalva do § 1o, do citado art. 25, do CPC/15, por conseguinte, ratificada a competência da jurisdição holandesa.

Além de não prosperar a exceção do art. 23, I, CPC, considerando que a rescisão/inadimplemento contratual acerca de títulos de investimento e respectivos rendimentos é o objeto desta lide, sendo aplicável a lex loci celebrationis, do art. 9o, da LINDB; que não se trata de relação de consumo, tampouco de consumidores residentes no Brasil, sendo inaplicável o procedimento imperativo de loi de police pelo juízo nacional e inconcebível a exceção do art. 22, II, CPC/15; enfim, que existe válida cláusula de eleição de foro estrangeiro no contrato internacional em comento e que esta foi argüida em sede de contestação, aplicável é o artigo 25, caput, CPC/2015.

Portanto, imperiosamente, deve-se declarar a incompetência absoluta da jurisdição brasileira em favor da jurisdição dos Países Baixos, por conseguinte, impossível a remessa do processo, urge que o processo seja extinto sem resolução do mérito, vide art. 485, IV e § 3º, do CPC/15.

III - Dispositivo

Por todo o exposto, este Juízo RECONHECER A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JURISDIÇÃO NACIONAL para julgar o feito, em razão do enquadramento da hipótese do artigo 25, caput, CDC/15, assim, acolhe a preliminar argüida pelas Rés em contestação.

Retratando-se os juízos precários, REVOGA a tutela liminar parcialmente deferida (ID n. 29659023, 31482298, 32782569).

“Dessarte, este Juízo EXTINGUE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO esta ação, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil vigente.” (sic).

Inconformadas com a prestação jurisdicional, as partes opuseram embargos declarações questionando nitidamente o próprio mérito da sentença terminativa, os quais foram distribuídos a outro magistrado, que assumiu a competência da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT e contrariando o livre convencimento do magistrado anterior, entendeu o Dr. YALE SABO MENDES, a existência do vicio da CONTRADIÇÃO, materializando o incido I, do art., 1022, do CPC, cassou aquela decisão, assim registrando a decisão interlocutória alvo deste recurso de agravo de instrumento.

“Não obstante a brilhante reflexão jurídica a respeito da qualificação da relação jurídica firmada entre as partes consignada pelo E. Magistrado Dr. Ramon Fagundes Botelho ao prolatar a sentença embargada, analisado detidamente os apontamentos suscitados pela parte Autora/Embargante, constatei que de fato a conclusão exarada pelo D. Magistrado perfaz contraditória no que se refere ao afastamento da legislação do Código de Defesa do Consumidor.

Observou o D.D Magistrado, ao fundamentar suas razões que o objeto central e finalidade contratual não se amoldaria ao que tutela o CDC por se tratar de contrato de investimento vinculado a plantações de teca, para fins de obtenção de rendimentos, não se tratando pois de fornecimento de produto ou serviço para suprir necessidade final dos associados.

Com a devida vênia ao referido entendimento, reputo necessário levar em consideração outros aspectos pertinentes na formalização do contrato entre as partes, de modo a aferir se tal relação caracteriza-se ou não como de consumo.

É bem verdade que consoante o art. 2º do CDC, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza, como destinatário final, produto ou serviço oriundo de um fornecedor.

Desse modo, segundo a teoria subjetiva ou finalista, destinatário final é aquele que ultima a atividade econômica, isto é, que retira de circulação do mercado o bem ou o serviço para consumi-lo, suprindo uma necessidade ou satisfação própria.

Ocorre que paralelamente a essa interpretação, imperioso ressaltar que a teoria finalista pode e deve ser mitigada em alguns casos, especialmente quando comprovada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa física ou jurídica adquirente, ainda que integre o serviço ou o produto adquirido nas suas próprias atividades econômicas, a exemplo de autônomos, microempresas e empresários individuais (REsp nº 1.266.388SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1722014).

Vista essa situação, ao debruçarmos sobre o contrato entabulado entre os litigantes, ressai nitidamente que houve de fato uma reunião de pessoas interessadas na rentabilidade que o investimento desse “negócio” que lhes foi oferecido, cujos documentos encartados aos autos sinalizam a promessa de retorno financeiro estimado para exceder US$300.000,00, com uma variação máxima de 25% (vinte e cinco por cento) para mais ou para menos, calculado pela média esperada por hectare, considerando a classe de madeira (SG1- SG6), durante o período de rotação do plantio (20 a 25 anos), multiplicado pelo preço prometido por m3no momento da venda da madeira (no final do período de rotação).

A fim de alicerçar esse entendimento, trago a baila as palavras do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relator do REsp nº 1.785.802/SP:

"Logo, com base na teoria finalista mitigada, o adquirente de unidade imobiliária, mesmo não sendo o destinatário do bem e apenas possuindo o intuito de investir ou auferir lucro, poderá encontrar abrigo da legislação consumerista se tiver agido de boa-fé e não detiver conhecimentos de mercado imobiliário nem expertise em incorporação, construção e venda de imóveis, sendo, pois, evidente a sua vulnerabilidade.

Em outras palavras, o CDC poderá ser utilizado para amparar concretamente o investidor ocasional (figura do consumidor investidor), não abrangendo, portanto, em seu âmbito de proteção aquele que desenvolve a atividade de investimento de maneira reiterada e profissional (REsp 1785802/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 06/03/2019)". (grifei e negritei)

Nesse cenário, tomando por base tais aspectos contratuais, sobretudo ao consideramos que os Autores aderiram à proposta de investimento ofertada pela Requerida, mediante a garantia de retorno financeiro estimado e amparado na expertise dela, chega-se a uma inarredável conclusão de que a matéria debatida nos autos não assume contornos de natureza meramente empresarial como entendeu o D. Magistrado sentenciante, mas sim, há ao meu sentir contornos de cunho consumerista.

Portanto, imperioso sanar a contradição do r. posicionamento exarado na decisão embargada, a fim de reconhecer a aplicação da codificação consumerista ao caso em apreço.

Destarte, subsumindo a hipótese aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, é, por conseguinte, plenamente possível e necessária, a relativização da cláusula contratual de eleição do foro, podendo o Autor/Consumidor optar, dentro das limitações impostas pela lei, o foro que melhor atende seus interesses.

Assim, tratando-se de competência concorrente, a propositura da lide nesta Comarca, onde está o domicílio do réu, encontra amparo no disposto no artigo 53 do CPC e 101 do CDC.

Por outro lado, não assiste razão à parte Autora/Embargante no que diz respeito à competência da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular, pelo simples fato de que como bem ponderado pelo d. Magistrado sentenciante “o procedimento intentado não tem lastro na Lei 7.347/85, nem na Lei 4.717/65, sendo largamente sustentada a proposição de “ação coletiva” somente com base no art. 81, III, CDC. Por isso, já se poderia compreender como incompetente a Vara Especializada.”

No que concerne a alega contradição e omissão acerca da necessidade ou não de inclusão da SATT em um dos pólos da lide, creio que essa ponderação neste momento processual é por demais prematura, devendo ser relegada sua análise por ocasião do saneamento do feito.

Por derradeiro, com relação às demais argüições da parte Autora/Embargante, tenho que restaram prejudicadas em face do posicionamento ora exarado, reconhecendo a aplicação da codificação consumerista ao caso em apreço e a competência da Vara Cível desta Comarca para processamento da lide.

No tocante aos Embargos de Declaração interposto pela Requerida FLORESTECA S/A (id. 57249857), de pronto, adianto que não há se falar em omissão na decisão a respeito da obrigação da parte em recolher as custas processuais e prestar caução.

Primeiro porque como já abordado, a relação jurídica posta em debate é de consumo, devendo, pois ser aplicado o disposto no artigo 87 do CDC, razão pela qual se dispensa o adiantamento das custas processuais;

De outra sorte, sendo a parte Autora constituída por empresa com sede no exterior e por pessoa física estrangeira com residência fixa na Holanda, e, a princípio, não possuindo bens imóveis no Brasil, remeteria à aplicação do artigo 83 do CPC, no sentido que é obrigatória a prestação de caução destinada à garantia dos ônus sucumbenciais, na forma do art. 83 do CPC.

Todavia, o §1º, inciso I, do referido dispositivo dispõe que:

"§1º. Não se exigirá a caução de que trata o caput:

I - quando houver dispensa prevista em acordo ou tratado internacional de que o Brasil faz parte;".

Nesse encalço, verifica-se que a Holanda, País onde os Autores são domiciliados é signatário da “Convenção sobre o Acesso Internacional à Justiça”, realizada em Haia, em 25 de outubro de 1980, sendo o Brasil também signatário da referida Convenção, tendo ratificado seus termos por meio do Decreto nº 8.343/14.

O artigo 14 da citada Convenção dispõe que:

"Não será exigido nenhum tipo de garantia, caução ou depósito judicial de pessoas (inclusive pessoas jurídicas) habitualmente residentes em um Estado Contratante que sejam autores ou partes intervenientes de um processo perante juízos de outro Estado Contratante, exclusivamente pelo fato de serem estrangeiras ou de não serem domiciliadas ou residentes no Estado onde o processo foi instaurado. A mesma regra aplicar-se-á a qualquer pagamento exigido do autor ou das partes intervenientes como garantia das custas processuais".

Portanto, é certo que a parte Autora está dispensada de prestar caução para garantir o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

AÇÃO INDENIZATÓRIA - Sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito – Autores que não atenderam à determinação de prestar caução, conforme determina o art. 83 do Código de Processo Civil - Insurgência dos autores - Cabimento - Aplicação da exceção prevista no artigo 83, § 1º, inciso I, do Diploma Processual - Hipótese em que os autores são domiciliados na Suíça, país que, juntamente com o Brasil, é signatário da "Convenção sobre o Acesso Internacional à Justiça", cujo artigo 14 prevê a dispensa da exigência de caução – Precedentes - Ausência de documento que indique expressamente a filiação do menor que não tem o condão de ensejar a extinção do feito, sem resolução de mérito - RECURSO PROVIDO.(TJ-SP - AC: 10034936120208260100 SP 1003493-61.2020.8.26.0100, Relator: Renato Rangel Desinano, Data de Julgamento: 01/02/2021, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2021)

"AÇÃO DE REGRESSO - Seguro – Transporte marítimo de carga - Procedência Inocorrência de cerceamento de defesa Descabida a exigência de caução, pois a pessoa jurídica autora é domiciliada no Japão, país que, juntamente com o Brasil, é signatário da "Convenção sobre o Acesso Internacional à Justiça", que prevê a dispensa da exigência de caução Decadência Notificação realizada no prazo legal Ademais, os efeitos da decadência apenas atingem a relação originária Requerida que é responsável solidária pelos danos suportados, sendo desnecessária a denunciação a lide Danos que ficaram bem caracterizados pelo termo de vistoria e parecer técnico apresentado - Comprovação do pagamento efetuado pela autora à sua segurada, a título de indenização securitária Valor que deve ser reembolsado pela requerida Sentença mantida Recurso não provido" (TJSP, AP 1000649-47.2019.8.26.0562, 13ªCâmara de Direito Privado, Relator (a): Heraldo de Oliveira, j. 11/12/2019).

A par disso, a rejeição dos Embargos interposto pela Requerida é medida de rigor.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 1.022 do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela parte Autora VERENIGING TEAK PARTICIPANTEN (VTP), para sanar a contradição na fundamentação do decisum id. 54189401, reconhecendo a aplicação da codificação consumerista ao caso em apreço e a competência da Vara Cível desta Comarca para processamento da lide, ficando, por conseqüência revogada a extinção do presente feito e extirpado os demais fundamentos daquela decisão em sentido contrário.

Por conseguinte, revigoram-se as decisões proferidas nos ids. 29659023, 31482298 e 32782569, devendo o feito prosseguir em seus ulteriores termos.

Outrossim, JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela parte Requerida FLORESTECA S/A (FSA). Intimem-se. Cumpra-se, devendo a parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias requerer o que entender de direito visando o prosseguimento do feito.

Cuiabá, data da assinatura digital.

YALE SABO MENDES. (sic).

Não se nega que os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO são extremamente úteis para complementar as decisões judiciais e desta forma, conferir à prestação jurisdicional maior efetividade eliminando os vícios da omissão, obscuridade, contradição ou mesmo para correção de erros materiais existentes na sentença ou no acórdão. Contudo, não devem ser utilizados quando inexistentes tais vícios elencados na lei instrumental civil. Portanto, não devem ser utilizados para prolongar prazo para interposição de recurso ou para outros expedientes que fogem dos requisitos inflexíveis do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, notadamente e em especial ante a natureza extraordinária dos efeitos infringentes pretendidos.

Confira-se.

‘Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.’

Não se pode, por outro lado, deixar de anotar que, ao fazer a sua fundamentação de direito, registrou a sentença cassada no que prescreve o artigo 25 do Código de Processo Civil.

‘Art. 25 – Não compete a autoridade judiciária brasileira o processamento e julgamento da ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional, argüida na contestação.’ (grifei).

Tal dispositivo legal encartado em nosso ordenamento processual, tratando-se de incompetência, quanto o bastante para elucidar que não é caso de CONTRADIÇÃO, como, de forma equivocada, traduziu em sua decisão o experiente juiz YALE SABO MENDES quando, a seu talante, fazendo de órgão recursal, sem os requisitos processuais presentes, cassou de forma ilegal a clara e substanciosa sentença do seu colega de igual instância, magistrado RAMON FAGUNDES BOTELHO. O juiz pode muito mas deve ser escravo da lei. E frise-se, neste contexto, ao fundamentar aplicação do CDC, temos que o citado dispositivo processual não elencou esta exceção para que o foro seja da justiça brasileira e, portanto, deparamos com duas decisões meritórias conflitantes e não a equivocada CONTRADIÇÃO apontada.

Observados os aspectos acima, em primeira sintonia jurídica, deve ser visto que não agiu com seu costumeiro acerto o magistrado YALE, quando, atendendo aos reclamos da ora agravada, conheceu e acatou, de forma diversa do prescrito à espécie, os embargos declaratórios patrocinados pela autora daquela ação, sob alegação da existência de CONTRADIÇÃO. Foi mais além, REJULGOU O PROCESSO, trazendo tese diversa do que foi protagonizado nas razões de decidir do magistrado RAMOM.

A decisão do magistrado RAMOM, que com sua perspicácia jurídica chegou àquele entendimento está claro como a luz solar. Basta ler os termos da fundamentação constante da sentença que foi transcrita na sua integralidade linhas acima, sendo, nesta oportunidade, desnecessária repetir seus lúcidos e claros argumentos de fato e de direito com os quais albergou aquela sentença e extinguiu o processo sem julgamento do seu mérito.O motivo jurídico esposado pelo magistrado YALE para cassar a decisão do seu colega RAMON, sob o argumento da existência de CONTRADIÇÃO foi à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e não da Leis que definem a questão, precisamente as Leis 7.347/85 e 4.717/65.

Portanto, duas correntes meritórias, não residindo dúvidas a respeito.

Onde está a contradição?

Nem o TELESCÓPIO ‘FAST’ que é o maior do mundo, instalado na depressão da DAWODANG, na província de FUIZHOU, no sudoeste da CHINA, se fosse possível aplicar, veria o vício da contradição, equivocadamente, agitada e vista em sua decisão interlocutória pelo experiente magistrado YALE SABO MENDES.

Ao contrário, sem necessidade de qualquer auxílio telescópico, a olhos desarmados e até com miopia, vislumbra-se nos autos que a sentença proferida pelo magistrado RAMON FAGUNDES BOTELHO, prolator da sentença cassada pelo juiz de igual instância, contém todos os predicados exigidos pelo artigo de todos os predicados exigidos pelo artigo 469, incisos I, III, III do Código de Processo Civil. Desacolheu a inicial, nos moldes do artigo 490 do Código de Processo Civil, sentença escorreita em relação a sua forma, não se imiscuindo em relação ao aspecto meritório por não estar contemplado dentro dos limites estabelecidos em sede do presente recurso de agravo instrumental. Decisão fundamentada explicita em todos os seus aspectos em relação ao livre convencimento do magistrado em face dos aspectos controvertidos existentes nos autos, causa de pedir, pedido, contestação apresentada (limites da lide).

Equivoco palmar do magistrado YALE SABO MENDES, data máxima vênia, quando, sob o argumento da existência de CONTRADIÇÃO, cassou a decisão de seu colega RAMON FAGUNDES BOTELHO. No conceito acadêmico temos que ocorre a contradição quando o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional, o que não é o caso dos autos.

A sentença é clara sob todos os aspectos, deu o magistrado as razões de decidir de forma clara e sem qualquer vicio e, portanto, data máxima vênia,não restam dúvidas de que o magistrado YALE, em sede de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em revisando e rejulgando a sentença proferida pelo magistrado RAMON, fazendo de juiz de instância Superior, invadiu o livre convencimento meritório deste e o que disciplina o artigo 371 do Código de Processo Civil – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. E, portando, sem o vício da CONTRADIÇÃO criada pelo magistrado YALE, sentença completa formalmente, exaurida já restava exaurida a prestação jurisdicional por força do artigo 494 ‘caput’ do Código de Processo Civil.

Não se nega que a sentença poderia ser novamente analisada e até conferindo efeitos infringentes, a rigor do inciso II,do art. 494 do CPC égide dos EMBARGOS DE DECLARAÇAO, como admite a jurisprudência pátria sobre o tema. Mas, no caso e sob qualquer enfoque jurídico, imprescindível a demonstração da CONTRADIÇÃO, nos moldes do artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil. Isto não significa que o juiz tem o poder de revisar a sua posição meritória, como esta acontecendo dentro dos autos, numa situação em que o juiz YALE se fez de ORGÃO SUPERIOR e reformou sentença do juiz RAMON, ambos pertencentes ao primeiro grau de jurisdição.

De tudo se extrai que os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO destinam-se unicamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição e até para correção de erros materiais eventualmente existentes no julgado e, de forma extraordinária e excepcional atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for contemplado e, de consequência palmar, não serve para um colega, ausência da contradição existente, divergir do posicionamento jurídico do seu colega que tem entendimento contrário. Desta forma, chega-se a uma inarredável conclusão. A eventual divergência sobre o desacerto meritório, não residindo a CONTRADIÇÃO, de forma equivocada aventada pelo magistrado YALE, imiscuindo sobre o mérito e divergindo se seu colega neste aspecto, ausente o requisito do inciso I, do art. 1.022 do CPC – CONTRADIÇÃO INEXISTENTE - somente, a tempo, forma, modo, pode ser combatido através de expediente recursal próprio e não atravessando petição de embargos de declaração ante a clareza solar dos fundamentos meritórios da decisão elaborada pelo magistrado RAMON. Neste aspecto, convém, ainda, registrar que discussão sobre natureza do litígio, aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor ou de outras leis extravagantes, competência jurisdicional, garantia do juízo, nem tratado na elucidativa sentença proferida pelo magistrado RAMON, nova discussão meritória sobre tais temas, ULTRAPASSAM EM MUITO os limites estabelecidos e traçados à espécie, ou seja, existência total do vício da CONTRADIÇAO, aspecto que é tratado, para utilização do expediente – EMBARGOS DE DECLARAÇAO – o que não se registra no caso em apreço.

E, ao rejulgar o processo em relação ao seu mérito para reformar a decisão de juiz de igual quilate de instância, fazendo a decisão vergastada de verdadeira instância superior, sem a existência da CONTRADIÇÃO, criada na imaginação jurídica do juiz YALE, não agindo neste caso com seu costumeiro acerto, esta decisão, fundamentalmente está a violar o principio de segurança jurídica, cânone constitucional, igualmente aplicada na esfera jurisdicional, como bem já advertiu o colendo Superior Tribunal de Justiça e a própria Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, com a nova redação dada pela Lei Federal 13.655/2018. Portando,ato jurídico perfeito, sem a mácula da inexistente CONTRADIÇÃO trazida equivocadamente pela embargada e admitida de forma inexistente pelo magistrado que revisou a sentença, viola o inciso XXXVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Ante o salutar princípio da segurança jurídica, dentro dos limites estabelecidos para o acolhimento de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, na dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC, não se nega que o juiz pode dar seu livre convencimento, mas não pode ir contra e revogar o livre convencimento exarado pelo seu colega de igual instância quando prolata a sentença, sob equivocado argumento de existência de CONTRADIÇAO.

Por outro aspecto peculiar, se houve má apreciação da prova, se houve interpretação legal de forma equivocada, se reside até cometimento de injustiça, como, em verdade, é o que dizem os argumentos expendidos nos embargos (embora de soslaio), sabe-se que a justiça dos homens é infensa a erros e toda falibilidade que tem o julgador, por mais experiente que seja e por mais hábil em fazer justiça, não se configura a hipótese do vício da CONTRADIÇÃO vislumbrada pela empresa embargante e deveriam ser rejeitados porque o expediente não serve para corrigir eventuais INJUSTIÇAS.

Deve ser visto que, compulsando os autos e, em especial, numa análise sistemática da sentença proferida pelo magistrado RAMON e que, de forma equivocada foi cassada pelo juiz YALE, temos que o posicionamento deste magistrado, em total e inequívoco desaviso do predicado do inciso I, do artigo 1.022, do CPC, ante a inexistência clara de doer os olhos da CONTRADIÇÃO apontada, não caminhou dentro dos limites prescritos para correção de supostos vícios da sentença e, neste contexto, como já frisado linhas acima, lançou outra interpretação meritória quando apreciou o conjunto fático-probatório existente nos autos e fazendo as vezes de que, àqueles EMBARGOS DE DECLARAÇAO fossem, em verdade, um RECURSO DE APELAÇÃO.

Por consequência, clara de doer os olhos, a sentença proferida pelo juiz RAMON FAGUNDES BOTELHO que, fazendo suas razões de decidir, dentro figurino jurídico e dentro do seu livre convencimento, não se apresenta (em face de inexistência palmar da contradição apontada) passível de revisão através do expediente utilizado indevidamente pela agravada e aceita de forma não albergada no ordenamento processual civil pelo magistrado YALE SABO MENDES, muito menos cabível fazer qualquer reexame, em face de um suposto, porém, inexistente ‘ERROR IN JUDICANDO’.

Vejamos:

‘ [...] a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016) (EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. Ausência DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do C. STJ. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC/15, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do C. STJ. 4) Recurso desprovido.’ (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 24169015393, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 13/12/2017).

‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. 2. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 3. A jurisprudência pátria, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, orienta pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. 4. Embargos Declaratórios rejeitados. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 24159011949, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 13/12/2017)’.

‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA O DESLINDE DA CAUSA. MERA REDISCUSSÃO. CONHECER E NEGAR PROVIMENTO. I - Os Embargos de Declaração devem observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo instrumento integrativo da decisão judicial, que objetiva sanar eventuais de vícios que prejudiquem a efetivação do comando judicial, tais como a obscuridade, a contradição e a omissão e, também, correção de erro material, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos. II- Ao que se depreende das razões recursais, o que pretendem os Embargantes é obter a reforma do julgado, sendo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacífica no sentido de que essa não é a finalidade dos aclaratórios. III - Conhecer e negar provimento. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24179004999, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL,­)’.

"A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar." Vale lembrar ainda que o juiz não está obrigado a se manifestar especificamente sobre todos os pontos das razões apresentadas pelas partes, mas apenas sobre aqueles que entende relevantes para formar seu convencimento. O que não pode deixar de fazer é enfrentar as matérias submetidas, o que no caso, foram enfrentadas. Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO , mas NEGO-LHE PROVIMENTO . Intimem-se. Publique-se na íntegra. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179002981, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data da Decisão: 02/02/2018)’.

‘PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro.material.
2. Conforme entendimento desta Corte, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.’
(EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)’

Assim, constata-se na espécie, noutras palavras, que objetivo dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, equivocadamente interpostos em desaviso com o prescrito no inciso I, do artigo 1.022 do CPC, ante a palmar inexistência do vício apontado (Contradição) foi nitidamente desvirtuado e com a finalidade de pretender novo julgamento meritório e, nessa toada, não deveriam ser conhecido pelo magistrado prolator da decisão recorrida e muito menos dar provimento a injurídica pretensão registrada em sede deste atípico expediente jurídico.

Bem a propósito na conclusão. A sociedade evolui, o mundo se transforma. O direito e justiça devem seguir a mesma linha. Se não o fizerem, acomodando situações incômodas, podem sofrer as consequências alertadas por GEORGES RIPERT, professor e diretor da Universidade de Direito de Paris: ‘Quando o direito ignora a realidade, a realidade se vinga, ignorando o direito’. Cabe ao Legislativo elaborar as leis e cumpre o judiciário a excelsa missão, uma vez provocado, interpretá-las e fazer a aplicação no caso concreto que, a meu ver, neste caso é o de melhor recomendado à espécie vertente.

Conclusão.

Com esses fortes fundamentos, respeitando eventuais posicionamentos contrários, CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO e LHE DOU PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, rejeitar os embargos de declaração e, por consequência, para que se produzam seus jurídicos e legais efeitos, revigorar a sentença terminativa exarada nos autos da Ação nº 1056575-41.2019.8.11.0041 em curso perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Providências outras, em face do aqui decidido é unicamente da parte não cabendo ao órgão julgador indicar o caminho jurídico a seguir em defesa de seus direitos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator. O juiz não poderia atuar como revisor do juiz que o substituiu e qualquer insurgência da parte deve ser trazida contra a sentença no recurso cabível para a instância superior.

EM 16 DE MARÇO DE 2022:

POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022